Tribunal: TJMT
Processo: 1004815-74.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-29
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1004815-74.2022.8.11.0000
IMPETRANTE: DR. IVANILDO JOSÉ FERREIRA
PACIENTE: NAEL DONIZETE DE BRITO FILHO
Vistos...
Trata-se de habeas corpus, com pedido de apreciação liminar, impetrado em benefício do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Vara Única da Comarca de Juscimeira/MT, que decretou e mantém a prisão preventiva em seu desfavor nos autos de n.o 1000057-05.2022.811.0048 (PJe), em razão da suposta prática dos crimes de furto qualificado e roubo majorado.
Ilustrando a aventada coação ilegal, o subscritor do writ principia defendendo a tese de excesso de prazo, argumentando, nesse desiderato, que conquanto o increpado tenha sido recolhido ao cárcere no dia 05/02/2022, foi submetido à audiência de custódia tão somente em 07/02/2022, em desacordo com a determinação contida no art. 13, da Resolução n.o 213/2015-CNJ; demais disso, afirma que não foram respeitados os prazos legalmente previstos para encerramento do inquérito policial e oferecimento de denúncia pelo i. Ministério Público, em evidente violação aos arts. 10 e 46, ambos do CPP; circunstâncias que, segundo o impetrante, nulificam a segregação cautelar experimentada pelo paciente.
De outra banda, alega sucintamente que a decisão segregatícia não está idoneamente fundamentada, haja vista inexistirem elementos concretos capazes de vincular o increpado ao cenário delituoso, tampouco a indicar que, acaso solto, ofertará riscos à ordem pública, à instrução criminal e/ou à escorreita aplicação da lei penal, notadamente se considerados os predicados pessoais abonatórios por ele ostentados, os quais, inclusive, lhe credenciam responder ao processo em liberdade.
Forte em tais argumentos e invocando a figura do “Juiz das Garantias”, prevista no art. 3o-B do CPP; o impetrante requer a concessão in limine da ordem, para o fim de relaxar/revogar a prisão preventiva imposta ao increpado, seja em razão do excesso de prazo e da violação ao art. 316, parágrafo único do CPP, seja pela inidoneidade da fundamentação e ausência dos requisitos legais, concedendo-lhe a liberdade provisória, ainda que condicionada ao cumprimento de medidas cautelares alternativas ao cárcere (art. 319, CPP). No mérito, reclama a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo a ação constitucional.
A exordial veio instruída com os documentos eletrônicos anexados do ID 121529492 ao ID 121536453.
Distribuídos os autos segundo o critério da prevenção, gerada pelo HC n.o 1001828-65.2022.811.0000, vieram-me conclusos para análise da medida liminar vindicada.
Diante da exiguidade da prova pré-constituída, foi concedido prazo ao impetrante para que emendasse a exordial (ID 122096467); o que foi parcialmente cumprido mediante a juntada da documentação registrada sob o ID 122498974 e ss.
É o relato do essencial.
Decido.
Como cediço, há muito firmou-se na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal o entendimento de que a concessão liminar da ordem de habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, justificada apenas quando a decisão impugnada estiver eivada de ilegalidade flagrante ou restar demonstrada, de forma inequívoca, a ausência dos requisitos autorizadores da medida extrema constritiva da liberdade, consubstanciados no fumus comissi delicti e no periculum libertatis; mesmo porque, nesses casos, é facultado ao magistrado conceder a ordem de habeas corpus inclusive de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal no direito de ir e vir do acusado.
Além do mais, a antecipação dos efeitos da tutela exige que o direito postulado transpareça límpido e despido de qualquer incerteza [fumus boni iuris], bem como que a demora para o julgamento definitivo da causa implique perecimento ou dano grave e de difícil reparação sobre o aludido direito [periculum in mora].
Partindo destas premissas, e a par dos argumentos vertidos na petição inicial, não verifico, primo ictu oculi, patente ilegalidade, teratologia ou abuso de poder aptos a ensejar a concessão liminar do writ (art. 5o, inc. LXVIII).
Primeiro, porque como cediço aos operadores do Direito, os prazos processuais previstos na legislação processual penal não são peremptórios nem fatais e, portanto, admitem variações de acordo com as particularidades do caso concreto, motivo pelo qual devem ser analisados com juízo de razoabilidade a fim de verificar o aventado constrangimento ilegal por excesso de prazo - análise esta que, a meu ver, não deve ser realizada em sede liminar, dada a necessidade de uma análise mais acurada dos autos eletrônicos.
Segundo, porque é de conhecimento comezinho que o art. 3o-B do CPP, incluído pela Lei n.o 13.964/19, encontra-se com a eficácia suspensa desde janeiro de 2020, consoante determinado em decisão liminar exarada pelo Eminente Ministro Luiz Fux, Relator das ADIs n.o 6.298, n.o 6.299, n.o 6.300 e n.o 6.305, sendo descabida, ao menos nesse momento e na estreita via eleita, qualquer discussão mais aprofundada acerca do tema.
E terceiro, porque embora tenha sido concedido prazo ao impetrante para que emendasse a inicial, com orientação expressa para que trouxesse aos autos a cópia integral da decisão que originariamente decretou a prisão preventiva do paciente, a fim de que fossem devidamente apreciados os argumentos em que se lastreou a imposição da ultima ratio, referida determinação não foi devidamente cumprida, tendo o causídico se limitado a anexar trechos da mídia audiovisual da audiência de custódia, cópias de interrogatórios extrajudiciais e de uma decisão que analisou pedido de revogação do ergástulo – a qual, por óbvio, não contém toda a fundamentação empregada pelo d. magistrado singular para concluir pela imprescindibilidade da constrição cautelar ora vergastada.
Nesses termos, considerando as peculiaridades do caso em voga e a complexidade dos fatos trazidos ao conhecimento deste eg. Sodalício na vertente impetração, tenho por imprescindível um confronto das informações a serem fornecidas pelo juízo a quo com uma análise mais acurada dos elementos de convicção constantes dos autos, a fim de verificar a alardeada existência de coação ilegal.
Além do mais, não passa despercebido a este Relator que a tutela de urgência aqui vindicada detém nítido caráter satisfativo, confundindo-se a pretensão in limine com o próprio mérito do habeas corpus, de maneira que sua análise exauriente deve ser resguardada ao momento oportuno, pelo juiz natural da ordem, que é a c. Terceira Câmara Criminal; o que enseja a conclusão de que a antecipação dos efeitos da tutela configura medida desaconselhada, sendo imprescindíveis, antes, as informações da autoridade impetrada e a coleta de parecer junto a i. Cúpula Ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol do paciente NAEL DONIZETE DE BRITO FILHO.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com os informes, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 29 de março de 2022.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator